Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729085-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz do 3o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que, ao analisar as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, fixou sua validade em 2 (dois) meses. Relata o Reclamante que o ofensor (H.L. da S.), se relacionou com a vítima, M.G. de C. L., por 30 anos, que possui 01 filho em comum, que se separaram recentemente, mas que há um histórico de ameaças e de agressões físicas reveladas pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Aduz que, no dia 08/06/2023, durante uma discussão, H.L. da S. adotou comportamento agressivo e passou a proferir contra a vítima impropérios como “olha o seu tamanho, nem tamanho de gente você tem, você tem tamanho de rato” e “você é um espirro de pica”. Em seguida, o ofensor se retirou da residência e começou a dormir no próprio carro, que fica sempre estacionado em frente ao domicílio da vítima. Ademais, H. L. da S., costuma adentar na casa da vítima, quando bem entende e, enquanto ela está no trabalho, ele aproveita para tomar banho e se alimentar, mesmo sem o consentimento dela. Ainda, o ofensor tem o hábito de dizer ao filho das partes (que é pessoa com deficiência) dizeres como: “sua mãe tá acabada, velha, fraquinha, diferente das novinhas” e “não gosto de mulher velha, gosto de mulher nova, gosto de mulher que tem peitão grande”. Certa vez, o agressor começou a se masturbar na sala da residência da vítima e, ao ser visto pelo filho do casal, causou forte trauma na criança. Por conta do comportamento do ofensor, a vítima e seu filho sentem constante medo, apreensão e receio em relação a ele. Aduz que a vítima deseja a manutenção das medidas protetivas para além dos 2 (dois) meses fixados, por não se sentir segura em relação ao suposto agressor. Nesse contexto, o Juiz Plantonista concedeu medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato com a ofendida, bem como, de afastamento do lar e de outros locais de convivência da vítima (ID n. 49156273). Todavia, o d. Juízo a quo decidiu ex officio alterar a decisão proferida em sede de plantão, estabelecendo que o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência seria de apenas 02 (dois) meses, com o que não se conforma o Reclamante. Argumenta o Reclamante que pretende discutir se a vigência de medida protetiva de urgência pode ser estabelecida por prazo pré-determinado de alguns meses, com a revogação automática após o término deste prazo, sem prévia oitiva da vítima, ou se, ao contrário, a vigência da medida deve estar atrelada à avaliação da continuidade da situação de risco experimentada pela mulher, com uma decisão de revogação da medida protetiva após a confirmação de que a mulher não está em situação de risco. Assim, pugna pela análise: (i) da existência de diferentes padrões decisórios entre os juízes do DF neste tema; (ii) das novas diretrizes da Lei n. 14.550/2023 e jurisprudência do STJ; bem como, (iii) da situação de risco no caso concreto, concluindo quanto à necessidade de uma uniformização da jurisprudência do e. TJDFT. Argumenta que há apenas 4 Juizados de VDFCM que fixam prazo de vigência da Medida Protetiva de Urgência de poucos meses, e que todos os demais Juizados fixam a vigência da Medida Protetiva de Urgência sem prazo determinado, avaliando-se periodicamente a necessidade de manutenção da Medida Protetiva de Urgência, mediante contatos posteriores com a vítima. Ressalta que o artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/2006 determina o oposto da decisão recorrida, de forma que não seria possível ao Juiz estabelecer medidas protetivas com prazo pré-fixado, sob o fundamento de que elas devem ser mantidas em vigor enquanto forem necessárias à proteção da mulher, ou seja, enquanto houver uma situação de risco, até porque não seria possível ao Juiz saber de antemão que, daqui a alguns poucos meses, não haverá mais situação de risco à mulher. Argumenta que a decisão recorrida deixa de considerar as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, que não permitem ao Juiz fixar prazo predeterminado de vigência de Medidas Protetivas de Urgência, exigindo-se para a revogação, a avaliação concreta do fim da situação de risco à mulher, preferencialmente mediante prévio contato com a vítima. Conclui o Reclamante que ilegal o padrão decisório de deferir Medida Protetiva de Urgência com vigência predeterminada de poucos meses, com revogação após este prazo, sem prévia oitiva da vítima. Aduz, ainda, que a solução aventada na decisão de, eventualmente, a vítima solicitar prorrogação da medida protetiva, após sua expiração, está em desacordo com a lei e com a orientação jurisprudencial, pois transfere o ônus processual à requerente, quando em verdade é ônus do Estado ser eficiente em proteger as mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Requer, assim, o deferimento da liminar, nos moldes previstos no artigo 235, do RITJDFT, para que as medidas outrora deferidas à vítima tenham duração enquanto tramitar o processo criminal. Subsidiariamente, requer que as medidas protetivas sejam mantidas até o julgamento do mérito da presente Reclamação. Por outro lado, considerando a documentação de divergência relevante nos padrões decisórios dos Juizados de VDFCM do DF e seu impacto negativo na proteção às mulheres, seja o presente recurso afetado ao julgamento pela Câmara Criminal, a fim de se uniformizar a jurisprudência do e. TJDFT, nos termos do art. 23, inciso IX, do TJDFT, editando-se Súmula com a seguinte tese: A medida protetiva de urgência deve, em regra, ser deferida por prazo indeterminado, mantendo-se em vigor enquanto for necessária à proteção da incolumidade física ou psicológica da mulher. Sua revogação deve ser preferencialmente antecedida por contato com a vítima, para avaliação de sua atual situação de risco. Deferimento de MPU por poucos meses, com revogação automática após o prazo, sem prévio contato com a mulher, é uma violação da lógica protetiva da Lei Maria da Penha. No mérito, pede a confirmação da liminar deferida até o final do processo penal, determinando-se a vigência das medidas protetivas de urgência sem prévia definição de prazo, devendo sua revogação ocorrer por decisão posterior, mediante prévio contato com a vítima. Por fim, requer o prequestionamento das matérias (ID n. 49156273). A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário, decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação. Conforme se extrai dos autos, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo a autoridade Reclamada estabelecido o prazo de 2 (dois) meses, para que seja avaliada a necessidade de sua prorrogação, ante a efetiva demonstração de risco à integridade da vítima, prazo contra o qual se insurge o Reclamante, aduzindo, em síntese, a insuficiência para a proteção à vítima e que contrário à nova regra do art. 19, § 6o, da Lei n. 11.340/2006, introduzida pela Lei n. 14.550/2023, bem como às decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1775341/SP e HC 605113/SC), no sentido de não se fixar prazo certo para a duração das medidas. Todavia, da análise dos documentos que instruem a presente Reclamação, tenho que não assiste razão ao Reclamante. Isso porque se nota que o prazo de 2 (dois) meses estabelecido pelo Reclamado não diz respeito à vigência das medidas protetivas de urgência, ou seja, não significa dizer que, passados os 60 dias, a vítima, mesmo estando em situação de risco, não poderá mais se valer das medidas protetivas outrora deferidas. Com efeito, não há prazo estabelecido em lei para a duração das medidas protetivas de urgência, cabendo à autoridade judicial, diante das peculiaridades do caso, avaliar a necessidade de sua prorrogação ou revisão, por também se configurar medida que restringe direitos. Dessa forma, o prazo de 2 (dois) meses estabelecido é apenas um lapso temporal para a revisão da necessidade da medida protetiva de urgência, porquanto a sua característica é mesmo a provisoriedade, uma vez que fica condicionada à demonstração da situação de risco para a vítima, não se podendo perder de vista, como dito, que também se constitui em medida que restringe direitos do suposto ofensor. Destarte, é importante registrar que, de acordo com artigo 19, da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência deferidas poderão ser prorrogadas ou mesmo revistas, com aplicação de outras que se mostrarem cabíveis, caso persista a situação de risco da vítima. Desse modo, por entender que não há qualquer ilegalidade na determinação do prazo de 2 (dois) meses estabelecido pela autoridade Reclamada, para que haja revisão da necessidade da medida protetiva, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intimem-se o requerido e a vítima, acerca da decisão liminar, oportunizando-se a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. Com a resposta, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de julho de 2023 14:01:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator